Tribunal: TJBA
Processo: 8064722-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064722-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: TALITA FONTOURA ALVES e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA LISBOA DE AGUILAR, CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 65,95%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional, limitou os reajustes das mensalidades aos índices fixados pela ANS, ante indícios de aumento abusivo de 65,95%, sem comprovação atuarial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora em contrato coletivo por adesão; (ii) a aplicabilidade dos índices da ANS e das normas do Código de Defesa do Consumidor a tais contratos; e (iii) a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

4. Nos planos coletivos, embora os reajustes sejam pactuados entre as partes, devem observar critérios técnicos e razoáveis, com demonstração atuarial que fundamente a variação.

5. A ausência de comprovação da base técnica e o expressivo aumento de 65,95% configuram abusividade, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, justifica-se a manutenção da tutela de urgência para limitar os reajustes aos índices da ANS.

7. O alegado
periculum in mora
inverso é inaplicável, pois eventual prejuízo patrimonial à operadora é reversível, ao passo que o aumento excessivo compromete o acesso dos consumidores à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo quando a operadora não comprova, por laudo atuarial, a necessidade da majoração aplicada, impondo-se a limitação aos índices fixados pela ANS, em observância aos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual."

"Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que limita os reajustes a patamar razoável, a fim de evitar dano irreparável ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V e X, 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2022; TJ-BA, AI nº 8025628-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos, j. 09.05.2021; STJ, Tema 610.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064722-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada TALITA FONTOURA ALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.